Tribunal: STF
Processo: ARE 1439804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RAZÕES RECURSAISADEQUADAS A COMBATER OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE,COMO TAL, PODE SER ARGUIDA A QUALQUER TEMPO – MÉRITO – COMPETÊNCIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA (CMTU) PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA, POR MEIO DE LEI, ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO E EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COMREPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, Nº 633.782 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO GERAL A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO TERRENO POR MEIO DE EDITAL, QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 11.468/2011 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, 30, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por outro lado, assiste razão à recorrente no que toca à alegação de violação do devido processo legal, pela ausência de sua intimação pessoal para que procedesse à limpeza de seu terreno.



    O art. 169, § 1º e o art. 388 da Lei Municipal nº 11.468/11, preveem o seguinte:



    (...)



    Da leitura dos mencionados dispositivos legal, extraio que caberá ao Município a notificação pessoal dos proprietários dos terrenos, e somente quando frustrada tal notificação, será possível a intimação por edital.



    Entretanto, no caso dos autos, a CMTU publicou, no Diário Oficial nº 3960 (mov. 1.10 dos autos de origem), notificação nos seguintes termos:



    (...)



    Aliás, não há nos autos qualquer prova de que tenha a entidade tentando a intimação pessoal da apelante, antes da publicação do referido edital.



    A notificação por edital, ainda que permitida por lei, mostra-se ineficaz quando direcionada a todos os proprietários.



    Além disso, entendo que não é razoável exigir que todos os proprietários de terrenos situados no Município de Londrina julguem se os seus lotes atendem ou não às exigências de conservação e limpeza estabelecidas pela CMTU, sendo, portanto, imprescindível a notificação pessoal e prévia para que, em caso de inobservância dos requisitos impostos, adotem as providências necessárias para adaptação de suas propriedades às normas municipais.



    Por tais razões, concluo que a notificação realizada de forma generalizada, sem notificação específica e pessoal de cada proprietário, para que fosse promovida a regularização no prazo estabelecido, afronta a Lei Municipal, e implica, por consequência, a nulidade do auto de infração e da multa ali imposta."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente